Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VAGA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRA A EDUCAÇÃO BÁSICA. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO E DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DA CRIANÇA.
1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a circunstância de existir ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura da ação individual” (AgRg no REsp n. 240.128/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/4/2000, DJ de 2/5/2000, p. 169).
3. A escassez de vagas em creches públicas no Distrito Federal não é fato ignorado, mas não pode ser fundamento para o descumprimento do dever de prover o serviço público, sendo cabível a intervenção do Judiciário diante do direito subjetivo de acesso ao ensino básico assegurado pela Constituição Federal, ainda mais quando em favor de criança e de adolescente.
4. O Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, inclusive por meio de repercussão geral, sufragou acertadamente o entendimento de que o direito à creche constitui garantia constitucional indisponível, de implementação e concretização obrigatórias, o que afasta a discricionariedade do Poder Público e qualquer alegação de falta de recursos, já que o direito a creche e a educação básica constituem o núcleo essencial do direito à Educação.
5. O princípio da igualdade não pode ser utilizado para justificar a inércia e a omissão inconstitucional do Poder Público na realização do núcleo essencial de direitos fundamentais, ressaltando-se que o direito a vaga em creche está contido no núcleo essencial do direito à educação ante a interpretação sistemática dos incisos I e IV e do §2o, todos do artigo 208 da Carta da República. 5.1. “O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil.” (Acórdão 1430184, 07006797920228070013, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 25/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recursos conhecidos. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.